Tribunal: TJMT
Processo: 1020002-27.2019.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020002-27.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[J M M PEDROSO - ARTIGOS DE COUROS - CNPJ: 11.963.148/0001-48 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), DIEGO ALEX BORBA NOGUEIRA - CPF: 024.223.801-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DE COBRANÇA

- AUSÊNCIA DO REQUERIDO NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO - DEVER DA RECLAMANTE INFORMAR ENDEREÇO NOVO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É dever da exequente, ao optar pela propositura da ação em sede de Juizados Especiais, informar o endereço válido do requerido para citação. Tendo sido infrutíferas todas as tentativas de citação, não há como o processo prosseguir, não sendo incumbência do juízo a
quo
diligenciar a fim de providenciar o endereço do requerido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

J M M Pedroso - Artigos de Couros

Ação:
de Cobrança.

Origem:
5o
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
161299812

)
:
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que diante das citações frustradas,
a medida correta é a renovação da ação na Justiça
Comum, na qual se poderá manejar todos os instrumentos cabíveis para o bom termo da ação,
inclusive,
se for o caso, a citação por edital, medida que é vedada pelo artigo 18, § 2o, da Lei 9.099/95.

Recurso Cível Inominado (Id.
175391230

):
requer a reforma da sentença para que seja continuado o prosseguimento do feito com

o julgado procedente o pedido autoral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por
J M M Pedroso - Artigos de Couros
contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV de Código de Processo Civil.

O recorrente postula o provimento do recurso, para reformar a sentença determinando o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito.

Imperioso destacar que a presente demanda tramita neste Juízo desde 09/12/2019 e até a presenta data o requerido foi citada, em que pese o juízo de origem ter efetuado inúmeras diligências com o fito de proceder a angulação processual, contudo, sem êxito.

Registre-se que os Juizados Especiais, orientam-se pelos Princípios da Oralidade, Simplicidade, Economia Processual e principalmente, pela Celeridade, esta inclusive, buscada a todo o tempo pelos jurisdicionados.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o presente feito não comporta mais prosseguimento junto à esta Justiça Especializada, ante a inexistência de localização da parte requerida, o que inviabiliza a ocorrência da chamada tríade processual.

A situação constatada nos autos, colide com os princípios da celeridade e simplicidade do rito sumaríssimo, sobremaneira com os princípios da operabilidade, da efetividade da prestação jurisdicional e ainda, com o princípio constitucional da duração razoável do processo.

Não pode o autor recorrente imputar ao Poder Judiciário a demanda de tempo pela qual tramita a presente ação, e sim, compreender que várias tentativas de citação, todas sem localização do requerido, é motivo mais que razoável para a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Por fim,
diante das citações frustradas,
a medida correta é a renovação da ação na Justiça
Comum, na qual se poderá manejar todos os instrumentos cabíveis para o bom termo da ação,
inclusive,
se for o caso, a citação por edital, medida que é vedada pelo artigo 18, § 2o, da Lei 9.099/95.

Outrossim, embora o Enunciado 37 do FONAJE autorize essa modalidade de citação na ação de execução, trata-se de mera orientação, não possuindo caráter vinculativo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO. ENUNCIADO FONAJE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE SUA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso contra sentença (fls. 58/59) que, diante da impossibilidade de citação do executado, mesmo após realização de pesquisas através dos Sistemas BacenJud e Infoseg, indeferiu o pedido de citação editalícia e extinguiu o feito. Alega o autor a possibilidade de citação por edital, com supedâneo no enunciado 37 do FONAJE. 2. Nos termos art. 2o da Lei 9.099/95, o processo, nos Juizados Especiais Cíveis, orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, os quais não se coadunam com o instituto da citação por edital, que encontra, inclusive, vedação expressa no § 2o do art. 18 da referida lei. (...) 3. Ausência de obrigatoriedade quanto à aplicação dos enunciados do FONAJE, os quais tratam-se de orientações procedimentais, não podendo se sobrepor aos dispositivos legais, em razão do princípio da legalidade. Desta forma, havendo vedação à citação por edital na Lei 9.099/95 (art. 18, § 2o), não tem aplicação enunciado com entendimento diverso, sob pena de se negar vigência à referida disposição legal. 4. Anoto foram utilizados os sistemas Bacenjud e Infoseg, na tentativa de localizar o endereço do executado/requerido, e que ao autor/recorrente, ciente da dificuldade em localizar o executado, sempre foi dada a faculdade de ajuizar a ação executiva perante uma das varas de execução de título extrajudiciais de Brasília/DF, de forma que afastada qualquer alegação de negativa de prestação jurisdiciona. Extinção do feito, nos termos dos artigos 267, III, e 598, ambos do CPC, que deve ser mantida. (...) (TJ-DF - ACJ: 20140111171557, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 07/04/2015, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/04/2015 . Pág.: 318).”

Ademais, a não localização do devedor implica em imediata extinção do feito, conforme preceitua o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95,
verbis:

“Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 4o
Não encontrado o devedor
ou inexistindo bens penhoráveis,
o processo será imediatamente extinto
, devolvendo-se os documentos ao autor.”

Nesse sentido:

Recurso Inominado no 8010062-59.2011.8.11.0045. Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde. Recorrente: CENTER LUCAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Recorrida: GENECI DE CASTRO. Data do Julgamento: 21/07/2023. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DO REQUERIDO NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO - DEVER DA RECLAMANTE INFORMAR ENDEREÇO NOVO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É dever da exequente, ao optar pela propositura da ação em sede de Juizados Especiais, informar o endereço válido da requerida para citação. 2. Tendo sido infrutíferas todas as tentativas de citação, não há como o processo prosseguir, não sendo incumbência do juízo a quo diligenciar a fim de providenciar o endereço do requerido. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT - RI: 80100625920118110045, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/07/2023)

Portanto, o presente caso que tramita desde o ano de 2019, e foram feitas diversas tentativas de citação do requerido, inclusive com buscas nos sistemas judicias disponíveis, sem que o requerido fosse encontrado e porque no âmbito do Juizado Especial Cível não há possibilidade de citação por edital, a manutenção da sentença de extinção do feito é medida que se impõe.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023